Tribunal: TJMT
Processo: 1043731-75.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043731-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - CPF: 691.071.811-91 (ADVOGADO), THIAGO LUIZ DA COSTA - CPF: 019.471.021-17 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), CIRURGICA GONCALVES LTDA - CNPJ: 15.371.628/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), TERTULIANO GONCALVES DA COSTA - CPF: 171.769.301-63 (TERCEIRO INTERESSADO), EVOLUCAO MED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 37.469.295/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

THIAGO LUIZ DA COSTA

A
GRAV
ADO(S):

ITAU UNIBANCO S.A.

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PARCELAMENTO DO PREPARO RECURSAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em agravo de instrumento e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, em execução de título extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o relator possui competência para indeferir monocraticamente o pedido de gratuidade da justiça; (
ii
) saber se houve omissão na análise dos documentos apresentados pelo agravante; (
iii
) saber se restou comprovada a hipossuficiência econômica apta a justificar a concessão do benefício.

III. Razões de decidir

3. O relator detém competência para apreciar monocraticamente pressupostos de admissibilidade recursal, inclusive o pedido de gratuidade da justiça, sem usurpação da competência colegiada, sendo o agravo interno o meio adequado de controle.

4. Não há omissão quando a decisão enfrenta, de forma fundamentada, a insuficiência dos elementos probatórios apresentados, sendo inadmissível a rediscussão do mérito pela via dos embargos de declaração.

5. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada por elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais.

6. A documentação apresentada revela dificuldades financeiras, mas não comprova de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com as custas processuais, sobretudo diante da ausência de comprovação de renda, patrimônio e ativos financeiros.

7. A inexistência de bens penhoráveis ou a existência de endividamento não são suficientes, por si sós, para demonstrar hipossuficiência econômica.

8. Admite-se a concessão de gratuidade parcial, mediante parcelamento do preparo recursal, como medida de equilíbrio entre o acesso à justiça e o dever de recolhimento das custas.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido, com manutenção da decisão monocrática que indeferiu a gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:
“1. O relator pode indeferir monocraticamente o pedido de gratuidade da justiça, por se tratar de matéria inerente ao juízo de admissibilidade recursal. 2. A presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural é relativa e pode ser afastada mediante ausência de comprovação documental idônea. 3. A insuficiência parcial de recursos autoriza o parcelamento das custas processuais, como forma de garantir o acesso à justiça.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 98, caput e § 6º, 99, §§ 2º e 3º, 1.007, caput, 1.021 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.087.484/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.10.2023; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
nº 683.361/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 22.11.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por THIAGO LUIZ DA COSTA contra decisão monocrática proferida por este Relator, que indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1043731-75.2025.8.11.0000, originário da execução de título extrajudicial nº 1005881-92.2024.8.11.0041, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, movida por ITAÚ UNIBANCO S.A. em face do ora agravante.

Na origem, o Juízo de primeiro grau rejeitou exceção de
pré
-executividade manejada pelo executado, na qual se pretendia o desbloqueio de valores encontrados em previdência privada complementar, sob o fundamento de impenhorabilidade, por serem inferiores a 40
salários-mínimos
e em razão de alegada vulnerabilidade econômico-financeira do executado e de sua família, composta por esposa e dois filhos menores impúberes.

Irresignado, o executado interpôs Agravo de Instrumento, pugnando pela concessão de justiça gratuita e pela reforma da decisão agravada, ao argumento de que a vulnerabilidade econômico-financeira estaria suficientemente demonstrada nos autos.

Sobreveio decisão monocrática, identificada sob ID. 337653370, reiterando o indeferimento do pedido de justiça gratuita e determinando a intimação do agravante para, no prazo de 5 dias, comprovar o recolhimento das custas recursais, sob pena de deserção
, além de indeferir
o pedido de parcelamento do preparo recursal, ao fundamento de que o valor do preparo do agravo de instrumento é módico, sobretudo em comparação ao valor da causa
, conforme:

Vistos, etc.

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL interposto por THIAGO LUIZ DA COSTA, contra decisão interlocutória proferida (ID. 214231455 – autos de origem PJE Nº 1005881-92.2024.8.11.0041) pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

O Agravante pugna pelo deferimento do pedido de gratuidade da justiça sob a alegação de não possuir condições econômicas de arcar com o preparo recursal sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

Em despacho sob ID. 335260866 foi determinada a intimação do recorrente para, no prazo de 05 dias (art. 79-B, § 1º, do RITJMT), comprovar nos autos os pressupostos exigidos para a concessão da assistência judiciária, por meio de documentos que demonstrem o estado de miserabilidade, tais como Holerite ou outro Comprovante de Renda dos últimos 03 (três) meses, Certidão Negativa de Imóveis, extratos bancários de todos as relações bancárias e de cartão de crédito, IRPF dos últimos 3 anos, contas de energia elétrica e de água em seu nome (todos dos últimos três meses) e outros que comprovem a hipossuficiência declarada ou que providencie o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

Ocorre que, ao invés de cumprir a determinação judicial, o agravante se ateve a reiterar o pedido de concessão da gratuidade, bem como formulou pedido subsidiário de parcelamento do preparo recursal em 04 (quatro) parcelas (ID. 337559896)

Ante o exposto,
indefiro o pleito de justiça gratuita formulado porTHIAGO LUIZ DA COSTA
e nos termos do artigo 99, § 7º, do Código de Processo Civil,determino a intimação da parte recorrente, para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento das custas recursais, sob pena de deserção.

Outrossim, indefiro o pedido de parcelamento, notadamente considerando que o preparo recursal do agravo de instrumento possui valor módico, sobretudo em comparação ao valor da causa.

Após, concluso.

Cumpra-se.

Inconformado, o agravante interpôs o presente Agravo Interno, suscitando as seguintes teses recursais:

1)
Violação ao art. 932 do Código de Processo Civil e usurpação de competência do órgão colegiado;

2)
Violação ao art. 1.022, parágrafo único, inciso II, c/c art. 489, incisos II, III e IV, todos do Código de Processo Civil, por omissão na apreciação dos documentos indicados pelo agravante;

3)
Demonstração da hipossuficiência econômica e direito à concessão de justiça gratuita.

O agravante postula, preliminarmente, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, caso se entenda que a matéria deveria ser veiculada por meio de Embargos de Declaração.

Requer, ainda, a concessão de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, impedindo a inadmissibilidade do Agravo de Instrumento por deserção, e, no mérito, pugna pela reforma da decisão monocrática, com a concessão de justiça gratuita e o restabelecimento do processamento do Agravo de Instrumento.

O agravado, ITAÚ UNIBANCO S.A., apresentou contrarrazões ao Agravo Interno, identificadas sob ID. 354424863, pugnando pela rejeição das preliminares suscitadas pelo agravante e pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da decisão monocrática.

Sustenta, em síntese, que o agravante não comprovou a hipossuficiência econômica alegada, limitando-se a apresentar alegações genéricas, sem a devida comprovação documental.

Alega, ainda, que o agravante está empregado, assim como sua esposa, e que reside na casa de seus pais, o que reduziria seus custos, não havendo comprovação de que o recolhimento do preparo recursal comprometeria sua subsistência ou de sua família.

O recurso é tempestivo,
visto ter sido
interposto no prazo de 5 dias previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil
,
conforme se verifica
da certidão id.
350878870
.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

THIAGO LUIZ DA COSTA

AGRAVADO(S):

ITAU UNIBANCO S.A.

VOTO

– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

1)
Violação ao art. 932 do Código de Processo Civil e usurpação de competência do órgão colegiado

O agravante sustenta que a decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita teria violado o art. 932 do Código de Processo Civil, ao argumento de que o Relator não poderia, monocraticamente, indeferir a gratuidade de justiça e impedir o conhecimento do recurso pelo órgão colegiado, sob pena de usurpação da competência recursal do Tribunal de Justiça.

Alega que o art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil prevê o cabimento de agravo de instrumento contra decisão que rejeita pedido de gratuidade de justiça, o que evidenciaria a competência do órgão colegiado para apreciar a matéria.

O agravado, em contrarrazões, defende a regularidade da decisão monocrática, sustentando que o Relator possui competência para indeferir o pedido de gratuidade de justiça quando não comprovada a hipossuficiência econômica alegada, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

A controvérsia reside em definir se o Relator possui competência para, monocraticamente, indeferir pedido de justiça gratuita e determinar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, ou se tal matéria deveria ser submetida ao órgão colegiado.

A preliminar não merece acolhimento.

O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

O parágrafo único do mesmo dispositivo legal dispõe que, antes de considerar inadmissível o recurso, o Relator concederá o prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.

A deserção, prevista no art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, configura pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, consistente no recolhimento do preparo, salvo se a parte for beneficiária de justiça gratuita ou se a lei dispensar o recolhimento.

A análise do pedido de justiça gratuita, quando formulado no bojo do recurso, constitui matéria preliminar ao juízo de admissibilidade recursal, porquanto a concessão ou não do benefício repercute diretamente na exigibilidade do preparo.

O Relator, ao proferir decisão monocrática indeferindo o pedido de justiça gratuita, não usurpou a competência do órgão colegiado, mas exerceu regularmente a competência que lhe é atribuída pelo art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ao determinar a intimação do recorrente para sanar vício processual, consistente na ausência de comprovação da hipossuficiência econômica alegada.

A interposição de Agravo Interno, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, constitui o meio adequado para submeter a matéria ao órgão colegiado, o que
, inclusive,
foi regularmente observado pelo agravante
, conforme já se manifestou o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PREQUESTIONAMENTO
PARCIAL .
GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA EM RECURSO. INDEFERIMENTO PELO RELATOR. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO VIA AGRAVO
INTERNO .
PREPARO INEXIGÍVEL ANTES DO PRONUNCIAMENTO COLEGIADO. 1. Ação de exigir contas ajuizada em 15/12/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 30/09/2022 e concluso ao gabinete em 02/08/2023.
2 .
O propósito recursal consiste em decidir se o pronunciamento do relator que indefere a gratuidade de justiça é recorrível por agravo interno e se o recolhimento do preparo é exigível antes do julgamento desse recurso.3. A ausência de manifestação do Tribunal de origem, no acordão recorrido, acerca do direito da recorrente ao benefício da gratuidade de justiça, obsta o conhecimento do recurso especial nesse ponto, por ausência de prequestionamento (Súmula 282/STF).
4 .
O pronunciamento do relator que defere ou indefere a gratuidade de justiça requerida em sede recursal tem natureza de decisão interlocutória, uma vez que soluciona uma questão incidente, não se tratando de mero ato que visa a impulsionar o andamento do
processo.Em
razão disso, é impugnável via agravo interno (art. 1.021 do CPC/2015) .5. Interposto agravo interno contra a decisão que indefere o benefício da gratuidade de justiça, o preparo não é exigível enquanto não confirmado o indeferimento pelo órgão colegiado. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro pague o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se ele
realmente precisa ou não do benefício. Essa solução é a que melhor se coaduna com o disposto no
art
. 101, § 2º, do CPC/2015 e com o direito fundamental de acesso à justiça aos economicamente hipossuficientes (art. 5º, XXXV
e ,
da CF/88), o princípio da primazia do mérito (
arts
. 4º e 6º do CPC/2015) e o direito ao julgamento colegiado.
6 .
Na espécie, a Corte de origem consignou a irrecorribilidade da decisão do relator que indefere a gratuidade de justiça e não conheceu da apelação por deserção. Tal proceder violou os
arts
. 1.003, § 5º e 1 .021 do CPC/2015.7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

(STJ - REsp: 2087484 SP 2023/0260979-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/10/2023)

Assim, r
ejeito, portanto, a preliminar de violação ao art. 932 do Código de Processo Civil e de usurpação de competência do órgão colegiado.

2)
Violação ao art. 1.022, parágrafo único, inciso II, c/c art. 489, incisos II, III e IV, todos do Código de Processo Civil, por omissão na apreciação dos documentos indicados pelo agravante

O agravante sustenta que a decisão monocrática que rejeitou os Embargos de Declaração teria incorrido em omissão, ao não apreciar os documentos indicados pelo agravante nos autos eletrônicos, os quais seriam suficientes para demonstrar a hipossuficiência econômica alegada.

Alega que indicou expressamente os
IDs
dos documentos necessários à demonstração da vulnerabilidade financeira, tais como certidões que comprovam a suspensão das atividades das empresas que constituíam a única fonte de renda do agravante, extratos bancários que revelam saldo de apenas R$ 37,68, relatório de endividamento emitido pelo Banco Central do Brasil que revela dívida vencida de R$ 66.231,60, laudo de constatação que demonstra que o agravante e sua família estão morando de favor na residência de seus pais, além de pesquisas patrimoniais infrutíferas realizadas nos autos da execução.

O agravado, em contrarrazões, defende a regularidade da decisão monocrática, sustentando que o agravante não comprovou a hipossuficiência econômica alegada, limitando-se a apresentar alegações genéricas, sem a devida comprovação documental.

Alega, ainda, que o agravante está empregado, assim como sua esposa, e que reside na casa de seus pais, o que reduziria seus custos, não havendo
comprovação de que o recolhimento do preparo recursal comprometeria sua subsistência ou de sua família.

A controvérsia reside em definir se houve omissão na apreciação dos documentos indicados pelo agravante, ou se a decisão monocrática apreciou adequadamente a matéria, concluindo pela ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica alegada.

A preliminar não merece acolhimento.

O art. 1.022, incisos II e III, do Código de Processo Civil estabelece que cabem Embargos de Declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, ou para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

O parágrafo único do mesmo dispositivo legal dispõe que
considera-se
omissa a decisão que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil.

O art. 489, parágrafo 1º, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que empregue conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso, invoque motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, ou não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

No caso concreto, a decisão monocrática que rejeitou os Embargos de Declaração consignou expressamente que o agravante não apresentou documentação suficiente para demonstrar o estado de miserabilidade alegado, limitando-se a reiterar o pedido de gratuidade de justiça e a formular requerimento subsidiário de parcelamento do preparo recursal.

A decisão monocrática não incorreu em omissão, mas apreciou adequadamente a matéria, concluindo que os documentos indicados pelo agravante não eram suficientes para demonstrar a hipossuficiência econômica alegada, nos termos do art. 99, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil.

A decisão monocrática que rejeitou os Embargos de Declaração não incorreu em omissão, mas apreciou adequadamente a matéria, concluindo que os documentos indicados pelo agravante não eram suficientes para demonstrar a hipossuficiência econômica alegada.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que a insatisfação da parte com o resultado do julgamento, por si só, não é apta a justificar alegação de violação ao 1.022 do CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1 .
A jurisprudência deste Tribunal Superior assinala que o mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não configura violação do art. 1.022 do CPC/2015 e que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de matéria devidamente analisada.
2 .
Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AgRg
no
AREsp
: 683361 DF 2015/0064523-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/11/2021)

O que pretende o agravante, em verdade, é a rediscussão do mérito da decisão, providência incompatível com a via estreita dos Embargos de Declaração.

Rejeito, portanto, a preliminar de violação ao art. 1.022, parágrafo único, inciso II, c/c art. 489, incisos II, III e IV, todos do Código de Processo Civil, por omissão na apreciação dos documentos indicados pelo agravante.

Do pedido de aplicação do princípio da fungibilidade recursal

O agravante postula, preliminarmente, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, caso se entenda que a matéria deveria ser veiculada por meio de Embargos de Declaração, ao argumento de que haveria dúvida razoável quanto ao recurso cabível, porquanto a omissão alegada resultaria na inadmissibilidade do recurso e impediria o julgamento da pretensão recursal pelo órgão colegiado.

No caso concreto, não há dúvida objetiva quanto ao recurso cabível.

O Agravo Interno, previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, é o recurso adequado para impugnar decisão monocrática proferida pelo Relator, submetendo a matéria ao órgão colegiado.

Os Embargos de Declaração, previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

O agravante, ao interpor Agravo Interno, adotou o recurso adequado para impugnar a decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita, não havendo razão para aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Assim, não conheço do
pedido de aplicação do princípio da fungibilidade recursal
por ausência de interesse recursal.

É como voto.

VOTO
–
MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo Interno interposto por Thiago Luiz da Costa contra decisão monocrática proferida por este Relator, que indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1043731-75.2025.8.11.0000, originário da execução de título extrajudicial nº 1005881-92.2024.8.11.0041, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, movida por Itaú Unibanco S.A. em face do ora agravante.

A decisão monocrática, identificada sob ID. 335260866, indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou a intimação do agravante para, no prazo de 5 dias, comprovar o recolhimento das custas recursais, sob pena de deserção, ao fundamento de que o agravante não havia apresentado documentação suficiente para demonstrar o estado de miserabilidade alegado.

Posteriormente, foram proferidas decisões monocráticas complementares, identificadas sob ID. 337653370 e ID. 350742378, reiterando o indeferimento do pedido de justiça gratuita e indeferindo o pedido de parcelamento do preparo recursal.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, indicou expressamente os
IDs
dos documentos necessários à demonstração da vulnerabilidade financeira, tais como certidões que comprovam a suspensão das atividades das empresas que constituíam a única fonte de renda do agravante, extratos bancários que revelam saldo de apenas R$ 37,68, relatório de endividamento emitido pelo Banco Central do Brasil que revela dívida vencida de R$ 66.231,60, laudo de constatação que demonstra que o agravante e sua família estão morando de favor na
residência de seus pais, além de pesquisas patrimoniais infrutíferas realizadas nos autos da execução.

Afirma que não possui condições de arcar com o preparo recursal sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, porquanto a renda proveniente das empresas era a única fonte de renda da família, constituída por Thiago Luiz da Costa, sua esposa Mirian Santiago
Garces
e seus filhos Eduardo, de 13 anos, e Samara, de 10 anos.

Alega que, com a derrocada das empresas, está buscando sua sobrevivência atuando com representação comercial da
Pazello
Representações e da R3 Representações, mas que o exercício da representação comercial depende de formação de clientela.

Afirma que está vivendo de favor na casa de seus genitores, Tertuliano Gonçalves da Costa e Arlete Maria Luiz da Costa, conforme demonstra o laudo de constatação identificado sob ID. 200391226.

Alega que os extratos das contas correntes com instituições financeiras revelam saldo de apenas R$ 37,68, enquanto o relatório de endividamento emitido pelo Banco Central do Brasil revela dívida vencida de R$ 66.231,60.

Requer, a reforma da decisão monocrática, com a concessão de justiça gratuita e o restabelecimento do processamento do Agravo de Instrumento.

Em contrarrazões, identificadas sob ID. 354424863, o agravado rebate os argumentos recursais, sustentando que o agravante não comprovou a hipossuficiência econômica alegada, limitando-se a apresentar alegações genéricas, sem a devida comprovação documental.

Alega que o agravante não juntou comprovantes de suas alegações, apenas se contentando a demonstrar que as atividades empresariais estão atualmente suspensas, mas que isto não apaga a necessária análise da saúde empresarial antes da suspensão e a renda real do agravante.

Sustenta que o agravante juntou na origem diversos extratos de bancos que se prestam a investimentos, e apenas mostrou a conta corrente deles e não o saldo de investimentos.

Alega que o agravante assume que está empregado, e sua esposa também, além de estar morando na casa dos pais, ou seja, aufere renda e tem custos reduzidos, mas não junta um único comprovante de renda.

Afirma que não basta o mero requerimento de gratuidade de justiça, devendo aquele que postula pelo benefício comprovar a real incapacidade econômica, o que não restou comprovado nos autos.

Sustenta que o agravante não comprovou que as verbas encontradas em previdência privada são provenientes de poupança destinada a assegurar o mínimo existencial, nem que a permanência da penhora colocaria em risco seu mínimo existencial bem como o de sua família.

Alega que o agravante não possui condições de arcar com o preparo recursal sem prejuízo de seu sustento, mas que não comprovou tal alegação.

Pugna pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da decisão monocrática.

Delineado o contexto fático-probatório e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões de mérito suscitadas no recurso.

3)
Demonstração da hipossuficiência econômica e direito à concessão de justiça gratuita

O agravante sustenta que possui direito à concessão de justiça gratuita, ao argumento de que não possui condições de arcar com o preparo recursal sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, porquanto a renda proveniente das empresas era a única fonte de renda da família, e que, com a derrocada das empresas, está buscando sua sobrevivência atuando com representação comercial, mas que o exercício da representação comercial depende de formação de clientela.

Alega que está vivendo de favor na casa de seus genitores, que os extratos das contas correntes revelam saldo de apenas R$ 37,68, e que o relatório de endividamento emitido pelo Banco Central do Brasil revela dívida vencida de R$ 66.231,60.

O agravado, por sua vez, sustenta que o agravante não comprovou a hipossuficiência econômica alegada, limitando-se a apresentar alegações genéricas, sem a devida comprovação documental.

Alega que o agravante está empregado, assim como sua esposa, e que reside na casa de seus pais, o que reduziria seus custos, não havendo comprovação de que o recolhimento do preparo recursal comprometeria sua subsistência ou de sua família.

A questão central consiste em definir se o agravante comprovou a hipossuficiência econômica alegada, fazendo jus à concessão de justiça gratuita, ou se a documentação apresentada é insuficiente para demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

O art. 98, caput, do Código de Processo Civil estabelece que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

O art. 99, caput, do mesmo diploma legal dispõe que o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

O parágrafo 2º do art. 99 estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes da recusa, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

O parágrafo 3º do mesmo dispositivo legal dispõe que
se presume
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos, prevista no art. 99, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil, é relativa, admitindo prova em contrário.

Quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, o juiz deve determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, nos termos do art. 99, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil.

A insuficiência de recursos, para fins de concessão de justiça gratuita, não se confunde com a situação de miserabilidade absoluta, mas deve ser compreendida como a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

A comprovação da hipossuficiência econômica deve ser feita mediante apresentação de documentos que demonstrem, de forma inequívoca, a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família,
de acordo com os já mencionados
documentos
na decisão monocrática que seriam hábeis a comprovar a
hipossuficiência declarada.

No caso concreto, a decisão monocrática identificada sob ID. 335260866 determinou a intimação do agravante para, no prazo de 5 dias, comprovar os pressupostos exigidos para a concessão da assistência judiciária, por meio de documentos que demonstrassem o estado de miserabilidade.

O agravante, em resposta, limitou-se a reiterar o pedido de gratuidade de justiça e a formular pedido subsidiário de parcelamento do preparo recursal, sem apresentar a documentação solicitada
(ID.
337559896
)
.

Posteriormente, opôs Embargos de Declaração, alegando que os documentos necessários à demonstração da hipossuficiência econômica estariam encartados nos autos eletrônicos, indicando os respectivos
IDs
na origem.

A análise detida dos documentos indicados pelo agravante revela que, embora haja elementos que evidenciem dificuldades financeiras, não há comprovação suficiente e inequívoca da hipossuficiência econômica alegada.

Os documentos identificados sob
ID
s
. 211765466
e
211765467
na origem
demonstram que as empresas Cirúrgica Gonçalves Ltda. e outra empresa vinculada ao agravante estão com suas atividades suspensas.

Todavia, a suspensão das atividades empresariais não implica, necessariamente, a ausência de renda ou de patrimônio suficiente para arcar com as custas processuais.

A suspensão das atividades empresariais pode decorrer de diversas causas, inclusive de opção estratégica dos sócios, não sendo suficiente, por si só, para comprovar a hipossuficiência econômica.

Ademais, o agravante não apresentou documentos que demonstrem a situação patrimonial das empresas antes da suspensão das atividades, nem a destinação dos ativos empresariais, nem a existência de eventual distribuição de lucros ou de retirada de pró-labore pelos sócios.

Os extratos bancários identificados sob ID. 211765469, ID. 211765477, ID. 211765481 e ID. 211765484 demonstram saldo de R$ 37,68 em conta corrente.

Todavia, o saldo em conta corrente, isoladamente, não é suficiente para comprovar a hipossuficiência econômica, porquanto não há comprovação de que o agravante não possui outras fontes de renda ou outros ativos financeiros.

Conforme sustentado pelo agravado, o agravante juntou na origem diversos extratos de bancos que se prestam a investimentos, e apenas mostrou a conta corrente deles e não o saldo de investimentos.

A ausência de comprovação do saldo de investimentos impede a adequada aferição da capacidade econômica do agravante.

Ademais, o agravante não apresentou
de forma pormenorizada como custeia suas necessidades diárias ou ainda
extratos de cartão de crédito,
em total desconformidade com a
decisão monocrática identificada sob ID. 335260866.

O relatório de endividamento identificado sob ID. 211765487
na origem
demonstra dívida vencida de R$ 66.231,60.

A existência de endividamento evidencia situação de dificuldade financeira, mas não comprova, por si só, a impossibilidade de arcar com as custas processuais.

O endividamento pode decorrer de diversas causas, inclusive de opções de consumo ou de investimento, não sendo suficiente, por si só, para comprovar a hipossuficiência econômica.

Ademais, o agravante não apresentou documentos que demonstrem a natureza das dívidas, nem a existência de eventual parcelamento ou renegociação das dívidas, nem a capacidade de pagamento das dívidas.

O laudo de constatação identificado sob ID. 200391226
na origem
demonstra que o agravante e sua família estão residindo no imóvel de seus pais, Tertuliano Gonçalves da Costa e Arlete Maria Luiz da Costa.

Ocorre que tal situação vista de forma isolada não representa, de forma inequívoca, a hipossuficiência do Recorrente.

O agravante, em suas razões recursais, afirma que está atuando com representação comercial da
Pazello
Representações e da R3 Representações, e que sua esposa trabalha com um pequeno ateliê de produtos personalizados, formalizado como MEI, realizando vendas pequenas de R$ 200,00, R$ 300,00 ou R$ 400,00, que têm sido a principal fonte de sustento da casa.

Todavia, o agravante não apresentou comprovantes de renda dos últimos 3 meses, nem declaração de imposto de renda dos últimos 3 anos, conforme solicitado na decisão monocrática identificada sob ID. 335260866.

A ausência de comprovação documental específica e atual da renda auferida pelo agravante e por sua esposa impede a adequada aferição da capacidade econômica do agravante.

A mera alegação de que a renda auferida é insuficiente para o sustento da família não supre a necessidade de comprovação documental, nos termos do art. 99, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil.

Ademais, conforme sustentado pelo agravado, o agravante assume que está empregado, e sua esposa também, além de estar morando na casa dos pais, ou seja, aufere renda e tem custos reduzidos, mas não junta um único comprovante de renda.

A ausência de comprovação documental da renda auferida pelo agravante e por sua esposa, constitui elemento que infirma a alegação de hipossuficiência econômica.

A concessão de justiça gratuita não pode ser deferida com base em alegações genéricas, sem a devida comprovação documental, sob pena de violação ao princípio da isonomia e de incentivo ao uso indevido do benefício.

O agravante, em suas razões recursais, afirma que o próprio iter processual percorrido pela exequente para tentar receber seu crédito demonstrou sua frágil situação econômica, porquanto as pesquisas patrimoniais realizadas nos autos da execução foram infrutíferas, não tendo sido identificados bens penhoráveis em nome do agravante.

Ocorre que
a ausência de bens penhoráveis em nome do agravante não comprova, por si só, a hipossuficiência econômica, porquanto pode decorrer de diversas causas, inclusive de alienação de bens ou de ocultação de patrimônio.

Ademais, a ausência de bens penhoráveis em nome do agravante não impede que o agravante possua renda suficiente para arcar com as custas processuais, porquanto a capacidade econômica não se confunde com a existência de patrimônio.

O valor do preparo recursal do Agravo de Instrumento, conforme consignado na decisão monocrática identificada sob ID. 350742378,
é de valor inferior a 0,1% do valor da causa na origem.

A concessão de justiça gratuita deve ser deferida apenas quando comprovada a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, não sendo suficiente a mera alegação de dificuldades financeiras.

No caso concreto, o agravante não comprovou a impossibilidade de arcar com o preparo recursal, limitando-se a apresentar alegações genéricas, sem a devida comprovação documental.

A ausência de comprovação documental específica e atual da renda auferida pelo agravante e por sua esposa, bem como da inexistência de patrimônio ou de outros ativos financeiros, impede a concessão de justiça gratuita, nos termos do art. 99, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil.

A respeito:

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO INTERNO Nº 1008606-12.2026.8.11.0000 AGRAVANTE: SERGEI CARNEIRO CALINOSKI AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A EMENTA AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM MANTIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DA PARTE AUTORA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA – COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL QUE AFASTA A MISERABILIDADE – INDEFERIMENTO DA ISENÇÃO INTEGRAL E AUTORIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE HIPOSSUFICIÊNCIA – ANÁLISE CONCRETA DOS AUTOS – INDÍCIOS DE CAPACIDADE ECONÔMICA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – RECURSO DESPROVIDO. A concessão da justiça gratuita exige a comprovação da insuficiência de recursos (CF, art. 5º, LXXIV), sendo a declaração firmada por pessoa natural dotada de presunção relativa, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. A decisão que autoriza o parcelamento das custas processuais, com fundamento no artigo 98, § 6º, do CPC, visa conciliar o direito fundamental de acesso à justiça com a necessidade de evitar o uso desvirtuado do benefício, representando uma medida de flexibilização adequada à complexidade do caso e aos indícios de capacidade econômica da parte. Inexistindo prova idônea da impossibilidade de arcar com as custas processuais, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. (N.U 1008606-12.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026,
Publicado
no DJE 15/04/2026)

Ante o exposto, mantenho a decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, porquanto o agravante não comprovou a hipossuficiência econômica alegada, havendo nos autos elementos que infirmam a alegação de insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais.

Não obstante, o
art. 98, parágrafo sexto do
CPC
dispõe que, nos casos de insuficiência parcial de recursos, a gratuidade da justiça consistirá na redução percentual das despesas processuais e dos honorários advocatícios que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento, devendo o juiz, ao conceder o benefício, fixar o percentual de redução, observada a situação financeira do beneficiário.

A legislação processual civil vigente, portanto, admite a concessão parcial ou modulada da gratuidade da justiça, permitindo que o magistrado, diante da constatação de insuficiência parcial de recursos, autorize o parcelamento das despesas processuais ou a redução percentual dos valores a serem adiantados pela parte.

Trata-se de medida que compatibiliza o interesse do Estado na arrecadação das taxas judiciárias com a garantia constitucional do amplo acesso à justiça, evitando que a parte seja impedida de recorrer em razão de dificuldades financeiras transitórias.

No caso dos autos, embora a Agravante não tenha comprovado de forma inequívoca sua hipossuficiência financeira, de modo a justificar a concessão integral da gratuidade da justiça, é razoável admitir que possa estar enfrentando dificuldades momentâneas, que tornariam o pagamento do preparo recursal em parcela única excessivamente oneroso.

A concessão do parcelamento do preparo recursal, nesse contexto, mostra-se medida adequada e proporcional, porquanto viabiliza o exercício do direito ao duplo grau de jurisdição
.

Dessa forma, sendo possível a adoção de solução intermediária, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à luz do disposto no art. 98, § 6º, do CPC, o deferimento do parcelamento das custas processuais em parcelas mensais sucessivas é medida que se impõe.

Em igual sentido, julgado desta Câmara:

Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Justiça gratuita. Hipossuficiência não comprovada. Parcelamento de ofício. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu seu pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais em 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante demonstrou hipossuficiência econômica para obtenção do benefício da justiça gratuita; e (
ii
) estabelecer se é possível conceder, de ofício, o parcelamento das custas processuais. III. Razões de decidir 3. A agravante, ainda que tenha apresentado extratos bancários, não comprovou de forma satisfatória sua alegada hipossuficiência, pois aufere renda mensal fixa e não demonstrou despesas extraordinárias que inviabilizassem o pagamento das custas. 4. A apresentação parcial de documentos financeiros compromete a transparência da alegação de insuficiência de recursos, fragilizando o pedido de gratuidade da justiça. 5. É vedada a inovação recursal, de modo que documentos apresentados apenas em grau de recurso não podem ser analisados, sob pena de supressão de instância. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido, facultado o parcelamento das custas em seis parcelas mensais sucessivas. Tese de julgamento: “O pedido de justiça gratuita deve ser instruído com documentos que demonstrem a real necessidade do benefício, sob pena de indeferimento”. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98, § 6º, 99, §§ 2º e 3º, 1.016 e 1.017. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI 1017962-02.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 01/10/2024; TJ-MT, AI 10250506220228110000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 08/03/2023. (N.U 1003393-59.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025,
Publicado
no DJE 01/04/2025)

Deste modo, com vistas
à
assegurar o acesso à justiça e diante da previsão do artigo 98, § 6º, do Código de Processo Civil de 2015, possível a autorização do parcelamento das custas processuais.

Assim, autorizo o parcelamento das custas da Apelação em
03
(
três
) parcelas mensais e sucessivas, com fulcro no art. 98, § 6º do CPC, c/c art. 233, § 3º, II, da CNGC/MT – Foro Judicial.

Conclusão

Por todo exposto, conheço do recurso de Agravo Interno,
rejeit
ando
as preliminares suscitadas pelo agravante e, no mérito,

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a
r.
decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita
.

Por outro lado, autorizo o parcelamento das custas do Agravo de Instrumento em 0
3
(
três
) parcelas mensais e sucessivas, com fulcro no art. 98, § 6º do CPC, c/c art. 233, § 3º, II, da CNGC/MT – Foro Judicial.

Destaco quea primeira parcela devida deverá ser adimplida no prazo de 5 dias a contar da intimação desta decisão, sob pena de deserção
do Agravo de Instrumento
nº
1043731-75.2025.8.11.0000
.

As demais parcelas com vencimento deverão ser adimplidas no mesmo dia do primeiro pagamento, porém nos meses subsequentes, sob pena de inscrição em dívida ativa.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026